Tribunal: TJDFT
Processo: 0713428-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ACORDO. RECONHECIMENTO PELO CREDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDEVIDA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1- É imprescindível que as informações encaminhadas ao Sistema de Informação de Crédito correspondam à realidade, não sendo lícito prestar informações distorcidas e que prejudiquem o consumidor em futuras avaliações de risco, ainda mais após serem solucionadas pelo Poder Judiciário.
3- Na questão, da leitura do acordo homologado judicialmente, verifica-se que o próprio agravado reconheceu e declarou a inexistência de qualquer relação jurídica entre as partes, razão porque mostra-se indevida a anotação de crédito declarada ao Banco Central nos moldes efetuados. Se inexistia relação entre as partes, na comunicação não poderia constar o nome de quem jamais a contratou.
4- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.